Tribunal: TJES
Processo: 5004364-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004364-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: HERMES ELI GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004364-83.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

RECORRIDO(A):
HERMES ELI GOMES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO COM COBERTURA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). NEGATIVA DE COBERTURA E CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE NOVO SINISTRO, DETERMINANDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E A REATIVAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A em face da sentença, integrada em sede de embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a: a) reativar os contratos de seguro de nº 378442115811 e 103784421581; e b) pagar ao autor o valor de R$ 29.956,84 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais. A condenação decorre da negativa de cobertura securitária por Diária por Incapacidade Temporária (DIT) e do posterior cancelamento da apólice, sob o argumento de que a lesão no ombro direito do recorrido era uma continuação da lesão anterior em seu ombro esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de produção de prova pericial médica. No mérito, aduz a legalidade de sua conduta, afirmando que as lesões decorreram do mesmo fato gerador, o que levou ao esgotamento do limite de 90 diárias indenizáveis e ao consequente encerramento do contrato, conforme previsto nas condições gerais. Argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na reativação do contrato, pois pagou o que era devido e, subsidiariamente, que o valor da condenação deveria ser limitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial
, pois a controvérsia dos autos não demanda conhecimento técnico complexo, cingindo-se à interpretação contratual à luz das provas documentais já produzidas, notadamente os laudos médicos que instruíram a inicial.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A recorrente fundamenta a negativa de cobertura e o cancelamento da apólice na tese de que a segunda lesão, no ombro direito do segurado, seria mera continuação da primeira, no ombro esquerdo, tratando-se, portanto, de um mesmo evento. Contudo, o recorrido apresentou laudo médico que diferencia as lesões, classificando a segunda como um "novo problema ortopédico, contralateral" e "uma nova lesão, sem nenhuma relação com problema antigo" (ID. 15256780 e ID. 15256782). A seguradora, por sua vez, não produziu qualquer prova técnica em sentido contrário, limitando-se a uma interpretação unilateral e restritiva das cláusulas contratuais. Assim, restou comprovado que a recorrente não cumpriu sua obrigação contratual de efetuar o pagamento administrativo do sinistro, pois considerou a lesão no ombro direito como continuação da lesão no esquerdo e limitou o pagamento do sinistro a uma única lesão.

6.

Nesse contexto, a interpretação adotada pela seguradora mostra-se abusiva, pois impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, esvaziando o objeto do contrato de seguro, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC. A recusa em cobrir um novo sinistro, devidamente comprovado, seguida do cancelamento unilateral do contrato, configura falha na prestação do serviço e viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

7.

Ademais, a seguradora não comprova que o segurado obteve prévia ciência das cláusulas limitativas do contrato, conforme exigido pelo art. 54, § 4º , do CDC. As cláusulas de limitação de direitos do consumidor não foram redigidas com destaque, impedindo sua imediata e fácil compreensão, o que viola o dever de informação previsto no CDC e as tornam inaplicáveis ao caso concreto. Colaciono julgados nesse sentido:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – INDENIZAÇÃO EM VALOR INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato de constar da apólice que o pagamento seria de até determinado valor, por si só não preenche a exigência de prévio conhecimento contida na Lei Nº 8.078/090, até porque dificulta a compreensão do alcance do valor que efetivamente seria devido. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que é direito do consumidor o conhecimento sobre o produto que está adquirindo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em benefício do consumidor. E não sendo dado destaque no contrato e consequente conhecimento ao consumidor de cláusula restritiva de direito, deve ser ela considerada como não escrita.
Portanto, não tendo a seguradora demonstrado ter dado ciência ao Segurado/Apelado sobre a Tabela de graduação das lesões (art. 373, II, do CPC), deve prevalecer o maior valor previsto para a invalidez total permanente, devidamente corrigido.

(TJ-MT 10039695820168110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021) (grifo nosso)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS – NEGATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO (90 DAIS) – AUSÊNCIA DE DESTAQUE – CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – ABUSIVIDADE – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As cláusulas que impliquem limitação ou alguma desvantagem ao consumidor devem ser impressas em destaque e a sua redação deve ser de fácil compreensão quanto ao sentido e alcance. Sem estas características, serão tidas como não escritas ou ineficazes, mesmo que tenham sido aceitas pelo consumidor, implícita ou explicitamente, em obediência aos princípios da boa- fé e da transparência, a teor dos artigos 54, §§ 3º e 4º, e 46, do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002963-16 .2016.8.11.0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2017) (grifo nosso)

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO. AUTORA ACOMETIDA DE "LER" E "DORT" EM UM DOS JOELHOS . INDENIZAÇÃO RELATIVA À COBERTURA "DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA" (DIT) REGULARMENTE ADIMPLIDA. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE QUE AS COBERTURAS DA SEGURADA CESSARAM COM O RECEBIMENTO DO LIMITE DE DIÁRIAS MÁXIMO REFERENTE A UM MESMO EVENTO. REQUERIDO PELA AUTORA O RESTABELECIMENTO DO SEGURO CANCELADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ MITIGOU CLARA DISPOSIÇÃO QUE PREVÊ OS LIMITES DOS CAPITAIS SEGURADOS CONTRATADOS, TORNANDO A AVENÇA EXCESSIVAMENTE DESEQUILIBRADA E LEONINA. INSUBSISTÊNCIA. ARTIGO 5º, § 5º DAS CONDIÇÕES GERAIS QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS DIFERENTES COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE. CLÁUSULA QUE POSSIBILITA A MANUTENÇÃO DO CONTRATO MESMO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR "DIT".
ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE A CUMULAÇÃO DAS GARANTIAS ESTÁ CONDICIONADA AO NÃO ESGOTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO DE QUALQUER DAS COBERTURAS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA EXPRESSA NESSE SENTIDO NO CONTRATO. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO PACTO. APLICAÇÃO DO ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO INTERPRETADO DE FORMA MAIS FAVORÁVEL À SEGURADA. SEGURO A SER RESTABELECIDO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "As relações que envolvem contrato de seguro serão regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Havendo ambiguidade no contrato entabulado entre as partes, as cláusulas devem ser interpretadas na forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor" (TJSC, Apelação Cível n. 2015 .007588-3, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 03-03-2015) . (TJSC, Apelação Cível n. 0301845-66.2017.8 .24.0062, de São João Batista, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2020). (TJ-SC - Apelação Cível: 0301845-66.2017.8.24 .0062, Relator.: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 04/02/2020, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

8.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação da condenação, a recorrente não apontou qual valor seria devido, logo, rejeita-se o pedido.

9.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor à indenização securitária correspondente ao novo sinistro e ao determinar a reativação da apólice, indevidamente cancelada.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)